Tribunal: TJSP
Processo: 1038730-96.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PREÇO DE AQUISIÇAO SUPERIOR AO DA TABELA FIPE – MERO PARÂMETRO – ABUSO NÃO CONFIGURADO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO PRESTAMISTA - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PREÇO DE AQUISIÇAO SUPERIOR AO DA TABELA FIPE – MERO PARÂMETRO – ABUSO NÃO CONFIGURADO – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM E TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO – TEMA 958/STJ – SEGURO PRESTAMISTA - JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS – TEMA 972/STJ – REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO IOF – RECÁLCULO DETERMINADO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO, MAS DE FORMA SIMPLES E NÃO EM DOBRO – AÇÃO PROCEDENTE EM PARTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.